Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720936-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão (ID 158601276) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA, rejeitou a impugnação à penhora. INDEFERIDO o efeito suspensivo recursal (ID 47442343), o agravante requer o afastamento do relator para apreciação do recurso, bem como a reconsideração da decisão que indeferiu a instauração de processo de repactuação de dívidas (ID 47442343). É o relatório. DECIDO. O agravante requer o afastamento do relator, nos termos do art. 144 do Código de Processo Civil (CPC), sob justificativa de que sou professor em faculdade particular. Argumenta que deve haver o reconhecimento da suspeição. Indefiro o pedido. O agravante apresenta alegação genérica e destituída de qualquer aprofundamento na presente hipótese. Não desenvolve raciocínio jurídico que possa enquadrar meu eventual afastamento nestes autos. Ademais, requer a suspeição, mas apresenta o fundamento legal do impedimento. O art. 144, VII, do CPC estabelece que há impedimento do juiz no processo em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Não é o caso dos autos, pois não há vínculo de emprego ou prestação de serviços com a agravada. Já o art. 145, IV do CPC disciplina que há suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Também não é o caso: inexiste relação associativa entre mim e a agravada. Acrescente-se que a controvérsia entre as partes já foi objeto de apreciação neste gabinete nos autos no 0731337-64.2018.8.07.0001. Na ocasião, não houve exceção de impedimento ou suspeição contra o relator. Sobre a reconsideração do indeferimento do incidente de repactuação das dívidas, não conheço do pedido. A instauração do incidente extrapola a via do agravo de instrumento e não foi objeto da controvérsia estabelecida na instância de origem, o que enseja a supressão de instância. A questão principal deste agravo está relacionada à rejeição da impugnação da penhora e não houve qualquer requerimento no juízo para que fosse instaurado o incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator